Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHAS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a sentença aplicou fração inferior e, portanto, mais benéfica ao réu.

2. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença das filhas menores de idade do casal, cabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

3. Apelação conhecida em parte e, na sua extensão, não provida.